Tribunal: TJSP
Processo: 1011826-23.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Prova oral: depoimento pessoal do autor – Desnecessidade – Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados - Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia ao Banco réu - Art. 6o, VIII, do CDC -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Prova oral: depoimento pessoal do autor – Desnecessidade – Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Banco de dados - Inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia ao Banco réu - Art. 6o, VIII, do CDC - Apresentação de recorte de extrato bancário colado no corpo da apelação – Inadmissibilidade - Produção de prova documental sobre fatos já ocorridos caracteriza inovação recursal, com afronta aos arts. 434 e 435 do CPC - Débito inexigível - Ato ilícito e falha na prestação de serviço – Configuração - Dano moral - Ocorrência – Prova - Dispensa – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 9.000,00 – Majoração para R$ 15.000,00 e não para os R$ 20.000,00 pretendidos pelo autor – Juros moratórios da data da inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, conforme súmula 54 do STJ e não da data da citação, como consignou a sentença - Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso do Banco réu desprovido e provido em parte o do autor.